Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. LAUDO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM. INOBSERVÂNCIA DO ART. 477, CAPUT E § 1o, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO CASSADO.DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Tendo sido requisitado por esta Instância que o perito prestasse esclarecimentos adicionais, as partes deveriam ter sido intimadas a se manifestarem sobre o laudo complementar apresentado, antes do julgamento da apelação, devendo ser reconhecida a violação ao contraditório e à ampla defesa e anulado o aresto proferido.
3. Embargos de declaração providos. Acórdão cassado.